Tribunal: TJES
Processo: 0003590-83.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003590-83.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

APELADO: SUPERMERCADO PASSOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0003590-83.2016.8.08.0047

EMBARGANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

EMBARGADO: SUPERMERCADO PASSOS LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICIDADE DE JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL E ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO POSTERIOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por COPA ENERGIA S.A. contra acórdão do Tribunal Pleno que não conheceu de agravo interno, sob alegação de omissão e error in procedendo, ao argumento de que houve novo julgamento de agravo interno já anteriormente decidido, pendentes embargos de declaração contra o primeiro acórdão, requerendo a anulação do segundo decisum e o regular processamento dos aclaratórios originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material e vício procedimental consistente na duplicidade de julgamento do mesmo agravo interno; (ii) estabelecer se é cabível a anulação do segundo acórdão para viabilizar o julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno já havia sido regularmente julgado pelo Tribunal Pleno, com acórdão previamente publicado, o que impede nova apreciação do mesmo recurso.

A interposição tempestiva de embargos de declaração contra o primeiro acórdão impede a rediscussão da matéria antes de sua apreciação.

A reinclusão indevida do agravo interno em pauta configura erro material e error in procedendo, por violar a regular marcha processual.

A existência de decisão posterior sobre matéria já decidida e ainda pendente de integração compromete a validade do segundo acórdão.

A correção do vício exige a anulação do acórdão posterior e o retorno dos autos para julgamento dos embargos de declaração originários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Configura erro material e error in procedendo a reapreciação de recurso já julgado, quando pendentes embargos de declaração contra o acórdão originário. 2. A existência de duplicidade de julgamento impõe a anulação do segundo acórdão. 3. Os embargos de declaração devem ser regularmente apreciados antes de qualquer nova deliberação sobre o mérito do recurso anteriormente julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0003590-83.2016.8.08.0047

EMBARGANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

EMBARGADO: SUPERMERCADO PASSOS LTDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração (id. 19082063) opostos por COPA ENERGIA S.A., com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id. 18882196) proferido pelo Egrégio Tribunal Pleno, que não conheceu do Agravo Interno interposto pela ora embargante.

Em suas razões, a embargante aponta a ocorrência de grave omissão e
error in procedendo
. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora embargado julgou novamente o mesmo Agravo Interno que já havia sido objeto de julgamento anterior (acórdão de fls. 291/292). Aduz que, contra o julgamento originário, já pendiam de apreciação os embargos de declaração de fls. 298/306 (protocolados em 06/03/2025), os quais foram ignorados pelo novo e equivocado relatório. Requer o provimento do recurso para anular o segundo acórdão e proceder ao julgamento dos embargos originais.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a insurgência da embargante merece acolhida.

Ficou demonstrado que o agravo interno interposto pela ora recorrente já havia sido regularmente julgado por este Egrégio Tribunal Pleno, com acórdão encartado às fls. 291/292, disponibilizado em 18/02/2025 e publicado em 19/02/2025. Contra essa decisão colegiada, a embargante opôs, tempestivamente, os embargos de declaração de fls. 298/306.

Ocorre que o mesmo agravo interno foi reincluído em pauta, culminando na prolação de segundo acórdão (id. 18882196), a despeito do julgamento anteriormente realizado e da pendência dos embargos de declaração originários.

Configurado o erro material, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração para tornar sem efeito o acórdão de id. 18882196.

Como consequência, os autos deverão ser devolvidos, após o trânsito em julgado, para apreciação dos embargos de declaração de fls. 298/306, opostos contra o acórdão originário (fls. 291/292), os quais se encontram pendentes de julgamento.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento, com efeitos infringentes, para tornar insubsistente o acórdão de id. 18882196, determinando a posterior devolução dos autos para apreciação dos aclaratórios pendentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Acompanho o relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso, com efeitos infringentes
.

Voto com o relator

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento, com efeitos infringentes, para tornar insubsistente o acórdão de id. 18882196, determinando a posterior devolução dos autos para apreciação dos aclaratórios pendentes.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria